Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. competência territorial. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de declínio de competência da Vara Cível de Brasília/DF para Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, em ação de exigir contas ajuizada por consumidora residente no Ceará contra instituição financeira com sede no Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão no acórdão quanto à tese da Súmula 33 do STJ, tendo sido expressamente enfrentada.
5. A escolha do foro do Distrito Federal foi considerada aleatória e abusiva, nos termos do CPC, art. 63, §5o, sendo admissível a declaração de incompetência territorial de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração.”
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, 63, §5o, 489, §1o, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o. CDC, arts. 6o, VII e VIII, 101, I.